Tribunal: CARF
Processo: 16327.721130/2012-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A partir do ano-calendário 2007, a alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do lucro tributável.
A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que serão aplicadas as seguintes multas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721130/2012-89
ACÓRDÃO
1002-003.948 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A partir do ano-calendário 2007, a alteração legislativa promovida pela
Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996,
deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de
lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual
do lucro tributável.
A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que "serão aplicadas as
seguintes multas".
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso, vencidas as conselheiras Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri (relatora), Andrea Viana
Arrais Egypto e Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, que davam provimento parcial ao recurso para
excluir a multa isolada. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Luís Ângelo Carneiro
Baptista.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Luís Ângelo Carneiro Baptista – Redator designado
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.948 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721130/2012-89
2

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luis Angelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijó, Andrea Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Adotando o relatório do acórdão recorrido, esclareço que trata o presente de autos
de infração (AI) de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) lavrados pela autoridade fiscal e relacionados à infração apurada no ano calendário
de 2008. A autoridade fiscal, em ação direta de fiscalização, lavrou, em 24/09/2012, os AI de IRPJ
(fls.280/285), com crédito tributário total de R$ 55.057,61, relativo a multa exigida isoladamente
pela falta de recolhimento do imposto sobre a base estimada e CSLL (fls.286/292), com crédito
tributário total de R$ 172.295,07, incluindo contribuição, multa de ofício proporcional de 75%,
multa exigida isoladamente pela falta de recolhimento da contribuição sobre a base estimada e
juros de mora calculados até 09/2012, apontando como infração a omissão de ganho auferido na
devolução de patrimônio social de entidade isenta e a falta de pagamento de estimativa de
IRPJ/CSLL incidentes sobre as bases de cálculo estimadas de Jul/2008.
Conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 270/279, os
lançamentos foram efetuados em função da constatação da falta de oferecimento à tributação do
IRPJ/CSLL do ganho auferido de R$ 440.460,87 pelo sujeito passivo no processo de
desmutualização da CETIP Associação, uma entidade isenta, representado pela diferença entre o
valor atribuído às ações recebidas de emissão da CETIP S/A (empresa privada) e o custo de
aquisição do título patrimonial daquela instituição objeto da devolução do patrimônio, além da
falta de pagamento mensal do imposto e contribuição em decorrência da infração anterior.
Cientificado pessoalmente dos AI em 24/09/2012, o sujeito passivo apresentou
Impugnação (fls. 297/311) em 24/10/2012 (termo de solicitação de juntada de fl. 296).
Posteriormente, em 12/09/2014 (termo de solicitação de juntada de fl. 348), apresentou petição
de fl. 349 em que desiste da discussão administrativa em relação à CSLL lançada, bem como da
glosa do prejuízo fiscal do IRPJ, em função de sua adesão dos benefícios concedidos pela Lei no
11.941/2009, "devendo a discussão administrativa permanecer com relação à exigência da
multa de ofício de 50% exigida isoladamente pela ausência de recolhimento sobre a base
estimada do IRPJ e da CSLL". Em relação a este ponto mantido na discussão, o impugnante alega
que a multa isolada de 50% é indevida "pois a exigência foi formalizada após o encerramento do
período de apuração. E a autuação está exigindo o IRPJ e a CSLL supostamente não recolhidos no
ajuste, bem como multa de ofício incidente sobre os tributos lançados, concomitantemente com a
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.948 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721130/2012-89
3
multa de ofício isolada, relativamente ao IRPJ, sobre a insuficiência calculada em decorrência da
mesma infração".
Por meio do acórdão no 16-88.053, a 8a Turma da DRJ/SPO julgou a impugnação
improcedente, o acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. MULTA DE
OFÍCIO PELA FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE TRIBUTO. MATERIALIDADES DISTINTAS.
A partir do advento da MP no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007 a multa
isolada passa a incidir sobre o valor não recolhido da estimativa mensal
independentemente do valor do tributo devido ao final do ano, cuja falta ou
insuficiência, se apurada, estaria sujeita à incidência da multa de ofício. São duas
materialidades distintas, uma refere-se ao ressarcimento ao Estado pela não
entrada de recursos no tempo determinado e a outra pelo não oferecimento à
tributação de valores que estariam sujeitos à mesma.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2008
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. MULTA DE
OFÍCIO PELA FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE TRIBUTO. MATERIALIDADES DISTINTAS.
A partir do advento da MP no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007 a multa
isolada passa a incidir sobre o valor não recolhido da estimativa mensal
independentemente do valor do tributo devido ao final do ano, cuja falta ou
insuficiência, se apurada, estaria sujeita à incidência da multa de ofício. São duas
materialidades distintas, uma refere-se ao ressarcimento ao Estado pela não
entrada de recursos no tempo determinado e a outra pelo não oferecimento à
tributação de valores que estariam sujeitos à mesma.
Intimado do acórdão em 27.06.2019 (fls. 386) o Contribuinte interpôs Recurso
Voluntário em 29.07.2019 (fls. 387/388 e 389/393) argumentando em síntese que:
 A autoridade fiscal exige o IRPJ e a CSLL supostamente não recolhidos da
apuração anual bem como a multa de ofício incidente sobre os tributos
lançados, concomitantemente com a multa de ofício isolada sobre a
insuficiência calculada em decorrência da mesma infração (dos mesmos
períodos).
 Não se pode acolher a duplicidade da penalidade de ofício sobre a mesma
infração. Deve-se haver a aplicação do princípio da consunção em matéria
sancionatória
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.948 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721130/2012-89
4
 A Câmara Superior já se manifestou neste mesmo sentido: impossibilidade
de cobrança concomitante da multa isolada por falta de recolhimento do
tributo por estimativa com a multa de ofício proporcional em face do artigo
44 da Lei no 9.430/96, alterado pela Lei no 11.488/07.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

1) Do Conhecimento:
Contribuinte foi intimado do acórdão em 27.06.2019, quinta-feira (fls. 386).
O Recurso Voluntário foi juntado aos autos em 29.07.2019 (fls. 387/388 e 389/393),
segunda-feira, primeiro dia útil após a data de encerramento do prazo legal que se deu em
27.07.2019, sábado. Assim, o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2) Do mérito:
Como exposto, trata de lançamento para exigência de IRPJ e CSSL acrescidos de
multa de ofício e multa isolada por ausência de retenções mensais. O contribuinte por meio da
petição de fls. 349 desistiu da impugnação quanto a exigência do valor principal, restando para
debate exclusivamente a exigência da multa isolada.
E quanto a este ponto temos dois cenários. Para os lançamentos anteriores a 2007 a
concomitância das multas é afastada em razão da Súmula CARF no 105 “A multa isolada por falta
de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430,
de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ
e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.”
Entretanto, para os fatos ocorridos após alteração legislativa promovida pela
Medida Provisória no 351/07, no art. 44, da Lei no 9.430/96 não há hoje um consenso.
Há quem entenda que a citada medida provisória trouxe de forma expressa a
possibilidade de aplicação das duas penalidades em casos como ora analisado, afinal haveria duas
condutas igualmente puníveis: o não pagamento do tributo, levando à aplicação da multa do art.
44, I haja vista a necessidade de realização do lançamento de ofício do crédito tributário e a multa
isolada de 50%, prevista no inciso II, exigida em razão do não recolhimento as estimativas mensais,
notadamente pelo fato de tal conduta ser exigida ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou
base de cálculo negativa.
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.948 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721130/2012-89
5
Após análise mais aprofundada sobre o tema essa Conselheira diverge a tese
citada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ formou jurisprudência pacífica acerca
da impossibilidade da concomitância. O STJ reconhece que a multa de ofício é penalidade devida
pelo descumprimento da obrigação principal, enquanto a multa isolada, em face da autonomia
das obrigações acessórias, reprime o descumprimento destas. Entretanto, considerando que a
insuficiência de pagamento do imposto deve ser penalizada com multa de ofício, essa vinculada à
obrigação principal, não pode haver a cumulação com a multa isolada, “uma vez que a primeira
(infração mais grave) absorve a segunda (infração menos grave), em razão do princípio da
consunção”.
Referido entendimento foi ratificado inclusive para os fatos geradores acorridos
após as alterações promovidas pela Medida Provisória em 2007.
Vejamos precedente da lavra do Ministro Hermam Benjamin, no AgInt no Agravo
em Recurso Especial no 1.878.192 - SC:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO
IMPUGNA FUNDAMENTO DA DECISÃO DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO QUE DEIXA
DE ATACAR FUNDAMENTO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULAS 283 E 284 DO STF.
INCIDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia, no Recurso Especial, consiste em saber se é possível a aplicação
concomitante das multas de ofício e isolada.
2. O Tribunal de origem não admitiu o Recurso Especial da recorrente com base
em dois fundamentos: i) ausência de violação ao art. 1.022, do CPC/15 e ii)
aplicação da Súmula 83 do STJ, uma vez que o acórdão recorrido estaria de acordo
com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3. O agravante, contudo, não impugnou especificamente o fundamento da
incidência da Súmula 83 do STJ. O STJ entende que, inadmitido o Recurso Especial
com base no referido preceito sumular, incumbe à parte, no Agravo em Recurso
Especial, apontar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos
na decisão impugnada.
4. Constata-se que a parte agravante não impugnou especificamente o
fundamento da decisão recorrida - de que o seu Recurso Especial não mereceu
conhecimento - reiterando sua argumentação referente ao mérito. O STJ tem
firme posicionamento segundo o qual a falta de combate a fundamento suficiente
para manter a decisão recorrida justifica a aplicação, por analogia, das Súmulas
283 e 284 do Colendo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no
REsp 1.852.645/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma e DJe
11/2/2021.
5. A Segunda Turma do STJ, em julgados mais recentes, continua a aplicar o
entendimento de que a vedação à cumulação das multas "isolada" e "de ofício"
persiste, mesmo após as alterações promovidas pela Lei 11.488/2007. Nesse
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.948 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721130/2012-89
6
sentido: AREsp 1.603.525/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
25.11.20.
6. Agravo Interno não provido.
...
Em suas razões do Recurso Especial, a recorrente aponta que houve violação aos
arts. 1.022, II, do CPC/15, 44, I e II, 'b', da Lei 9.430/96. Afirma que é possível a
cumulação da multa de ofício, prevista no art. 44, I da Lei 9.430/96, com a multa
isolada, prevista no art. 44, II, 'b', da Lei 9.430/96. Afirma (fl. 324, e-STJ): “Como
resta evidente do teor da norma legal, a multa de ofício e a multa isolada são
penalidades distintas, para ações distintas, e com bases de cálculo distintas”.
...
No caso em questão, a agravante afirma que “encontra-se pendente o julgamento
de agravo interno interposto pela Fazenda Nacional, AREsp 1.603.525, além de
inexistirem decisões da Primeira Turma.” (fl. 356, e-STJ). Em relação ao AREsp
1.603.525/RJ, verifica-se que o julgamento do seu Agravo Interno já foi
concluído no sentido de que “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
pacífica ao afirmar que é ilegal a aplicação concomitante das multas isolada e de
ofício previstas nos incisos I e II do art. 44 da Lei n. 9.430/1996". A propósito:
REsp 1.496.354/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado
em 17/3/2015, DJe 24/3/2015 e AgRg no REsp 1.499.389/PB, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/9/2015, DJe 28/9/2015
...
Ademais, veja-se que a Segunda Turma do STJ, em julgados mais recentes,
continua a aplicar o entendimento de que a vedação à cumulação das multas
"isolada" e "de ofício" persiste, mesmo após as alterações promovidas pela Lei
11.488/2007. Cito, a título exemplificativo (grifos acrescidos):
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MULTA ISOLADA E DE OFÍCIO. ART. 44 DA LEI N.
9.430/96 (REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.488/07). EXIGÊNCIA CONCOMITANTE.
IMPOSSIBILIDADE NO CASO.
I - Na origem, trata-se de ação objetivando a anulação de três lançamentos
tributários, em virtude da existência de excesso do montante cobrado.
II - Após sentença que julgou parcialmente procedente o pleito elaborado na
exordial, foram interpostas apelações pelo contribuinte e pela Fazenda Nacional,
recursos que tiveram, respectivamente, seu provimento parcialmente concedido
e negado pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região, ficando consignado o
entendimento de que é ilegal a aplicação concomitante das multas de ofício e
isolada, previstas no art. 44 da Lei n. 9.430/1996.
III - Conquanto a parte insista que a única hipótese em que se poderá cobrar a
multa isolada é se não for possível cobrar a multa de ofício, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que é ilegal a aplicação
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.948 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721130/2012-89
7
concomitante das multas isolada e de ofício previstas nos incisos I e II do art. 44
da Lei n. 9.430/1996. Nesse sentido: REsp 1.496.354/PR, relator Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/3/2015, DJe 24/3/2015 e AgRg
no REsp 1.499.389/PB, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgado em 17/9/2015, DJe 28/9/2015.
IV - Agravo interno improvido.
(AREsp 1.603.525/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 25.11.20)
Destaco ainda a existência de precedentes recentes da Câmara Superior no mesmo
sentido: pela impossibilidade de aplicação em conjunto da multa de ofício e da multa isolada.
Vejamos:
PROCESSO 13855.722711/2011-91
ACÓRDÃO 9101-007.043 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE 7 de junho de 2024
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário: 2008
MULTA ISOLADA SOBRE ESTIMATIVAS MENSAIS DE IRPJ E CSLL. COBRANÇA
CONCOMITANTE COM A MULTA DE OFÍCIO EXIGIDA SOBRE OS TRIBUTOS
APURADOS NO FINAL DO PERÍODO DE APURAÇÃO. NÃO CABIMENTO. A multa
isolada é cabível na hipótese de falta de recolhimento de estimativas mensais de
IRPJ ou de CSLL, mas não há base legal que permita sua cobrança de forma
cumulativa com a multa de ofício incidente sobre o IRPJ e CSLL apurados no final
do período de apuração. Deve subsistir, nesses casos, apenas a exigência da multa
de ofício.
Neste sentido, aplicando ao caso o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e
o precedente da 1aCSRF, afasto a exigência da multa isolada por falta de recolhimento da
estimativa mensal, entendo que essa deve ser absorvida pela multa de ofício em razão da
aplicação do princípio da consunção das penas.

Conclusão:
Diante do exposto, conheço do recurso para no mérito dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Luís Ângelo Carneiro Baptista, redator designado
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.948 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721130/2012-89
8
Com a devida vênia, ouso discordar do voto da ilustre relatora quanto ao não
cabimento de exigência de multa isolada por falta de recolhimento de estimativas em
concomitância com a multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ/CSLL.
Para o entendimento da razão de existir da multa isolada em comento, se deve
primeiro compreender a razão da existência do recolhimento de IRPJ/CSLL por estimativa. A forma
de recolhimento padrão de IRPJ/CSLL é através da apuração do lucro real trimestral. Mas o
contribuinte pode optar por fazer a sua apuração do lucro anualmente (conforme art. 2o da Lei
9.430/96). E se assim o fizer, este mesmo artigo prevê o pagamento mensal do IRPJ por
estimativa, como forma de antecipação do tributo a ser apurado no final do ano-calendário. Ao
mesmo tempo, o art. 28 da mesma Lei 9.430/96 cita que se aplica à CSLL as mesmas normas
aplicadas para o IRPJ.
Então, há uma expectativa de entrada de recursos pelo Estado com o recolhimento
do tributo por estimativa. Por essa razão, então, há a imposição de multa isolada, caso não se
observe o dever do contribuinte de efetuar os recolhimentos por estimativa.
A Súmula CARF no 105 pacificou o entendimento sobre a concomitância entre a
multa isolada por falta de recolhimento de estimativas e a multa de ofício por falta de pagamento
de IRPJ/CSLL:
Súmula CARF no 105:
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Contudo, com a edição da Medida Provisória no 351/2007 em 22/01/2007,
posteriormente convertida na Lei no 11.488/2007, a multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas de IRPJ e CSLL passou a ter novo regramento previsto no art. 44, inciso II, da Lei no
9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.948 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721130/2012-89
9
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
A alteração da redação do art. 44 da Lei no 9.430/96 buscou adequar o dispositivo
face à jurisprudência então dominante no CARF, que resultou na Súmula CARF no 105. A forma
legislativa anterior dava margem a interpretação da existência de bis in idem, entendendo que a
"mesma" multa seria aplicada quando do lançamento de ofício do tributo.
Assim, a Súmula CARF no 105 ficou restrita às multas isoladas relativas a períodos
anteriores à nova legislação, já que todos os Acórdãos Precedentes são referentes a multas
isoladas aplicadas com base na redação legal anterior às alterações referidas.
Partindo para a nova configuração legal, se percebe que as multas isoladas e as em
conjunto com os tributos, como definidas no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, vinculam-se a
infrações de naturezas distintas. São, na verdade, duas as penalidades previstas no art. 44: uma,
exigida juntamente com o tributo faltante, nas hipóteses de “de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata”, valorada em 75% “sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição”; outra, exigida de forma isolada, no
percentual de 50%, na hipótese da falta recolhimento das estimativas mensais de IRPJ e da CSLL.
Conclui-se, pois, que as multas são distintas e autônomas. Isso decorre, acima de
tudo, das evidentes diferenças que existem entre as hipóteses de incidência e os consequentes
das normas punitivas. No IRPJ e na CSLL, se observa que os critérios material e temporal são
completamente distintos. O tributo não pago, decorrente da existência de lucro apurado
trimestralmente ou anualmente, submete-se à multa do inciso I do art. 44 da Lei no 9.430 de 1996,
enquanto a estimativa não recolhida, decorrente da existência de receita bruta mensal ou
balanços de redução, submete-se à multa do inciso II do dispositivo antes citado.
No caso do inciso I do art. 44 da Lei no 9.430 de 1996, a quantificação toma por
base o tributo devido em função do lucro, fazendo incidir o percentual de 75%. No caso do inciso
II, letra “b”, do dispositivo antes citado, a quantificação toma por base a estimativa apurada em
função da receita bruta ou resultados mensais, fazendo incidir o percentual de 50%.
Desta forma, são duas normas distintas e autônomas, que punem, em diferentes
graus, ilicitudes diversas, por razões diversas.
Desse modo, após o advento da MP no 351/2007, entendo que as multas isoladas
devem ser mantidas, ainda que aplicadas em concomitância com as multas de ofício pela ausência
de recolhimento/pagamento de tributo apurado de forma definitiva. Tal conclusão decorre da
constatação de se tratar de penalidades distintas, com origem em fatos geradores e períodos de
apuração diversos, e ainda aplicadas sobre bases de cálculos diferenciadas. A legislação, em
nenhum momento, vedou a aplicação concomitante das penalidades em comento.
Corroborando este entendimento, recente julgado da 1 a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais deste Conselho julgou procedente a multa isolada em tela através do
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.948 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721130/2012-89
10
Acórdão 9101-007.399 – CSRF/1a TURMA, de 13/08/2025, por voto de qualidade, estando assim
ementada no que interessa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS.
CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A partir do ano-calendário 2007, a alteração legislativa promovida pela Medida
Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a
possibilidade de aplicação de duas penalidades em caso de lançamento de ofício
frente a sujeito passivo optante pela apuração anual do lucro tributável. A
redação alterada é direta e impositiva ao firmar que "serão aplicadas as seguintes
multas". A lei ainda estabelece a exigência isolada da multa sobre o valor do
pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base negativa
no ano-calendário correspondente, não havendo falar em impossibilidade de
imposição da multa após o encerramento do ano-calendário.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luís Ângelo Carneiro Baptista

Fl. 431
DF CARF MF
Original